Tribunal: TJDFT
Processo: 0021884-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO CONTRATO. TEMA 970 DO STJ.

1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. A multa moratória prevista no contrato de compra e venda de imóvel para o caso de inadimplemento da construtora é devida mesmo no caso de pedido de rescisão contratual.

3. No julgamento do Recurso Especial 1.498.484/DF (Tema 970), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ firmou a tese de que "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".

4. No presente caso, a inversão de cláusula penal promovida no julgamento de outra ação envolvendo o mesmo contrato teve por objetivo a indenização pelo inadimplemento da construtora. A admissão de nova multa pelo atraso na entrega do imóvel, ainda que com base em cláusula distinta do contrato, favoreceria o enriquecimento indevido do contratante.

5. Apelação não provida.